Tribunal: STF
Processo: Rcl 58496
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA.  DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Juliana Mazzeto, em 19.3.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 2081674-97.2022.8.26.0000/50001, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante pela sistemática da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 2). 



    2. A reclamante alega que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao Receber o Agravo Interno de nº 2081674-97.2022.8.26.00, teria competência apenas para negar o Recurso Extraordinário se estivesse intempestivo ou custas a ser paga, não sendo o caso deveria encaminhá-lo ao STF para admissão ou não do Recurso nos aspectos jurídicos” (fl. 3).



    Sustenta ter “interp[osto] o Recurso Extraordinário para valorização da confissão do Magistrado de 1ª Instância, que se julgou suspeito em razão da sua relação de foro íntimo com a Reclamada, somente em 2021, após o trânsito em julgado das decisões proferidas em 1ª e 2ª instância, mesmo sendo sabedor que sua relação de foro íntimo com a Reclamada existia no mínimo desde 2018” (fl. 4).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, utilizando-se de tese defensiva, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, optou por violar o direito Constitucional da Reclamante, desprezando a confissão do magistrado e consequentemente usurpando a competência do STF para examinar o cabimento do Direito e sua admissibilidade, já que não havia impedimento dos requisitos extrínsecos” (fls. 5-6).



    Assinala que “os argumentos expostos na r. Decisão, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário, não guardam nenhuma similitude com a repercussão geral (Tema 660) do ARE nº 748371/MT e não necessitam de prévia análise de normas infraconstitucionais” (fl. 7).



    Destaca que, “ao ignorar a distribuição destes autos por dependência, bem como, ignorar diversos pedidos de conexão, cometeu com suas decisões e seus atos, o crime de abuso de autoridade, beneficiando a Reclamada e seus advogados e consequentemente trazendo enormes prejuízos financeiros a Reclamante” (fl. 10). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “que seja destrancado o Recurso Extraordinário para conhecimento do STF e valorização da confissão (prova), na qual o magistrado de 1ª instância julgou-se suspeito em razão da sua relação de foro intimo com a Reclamada, somente após o transito em julgado de todas as decisões proferidas em 1ª e 2ª instância, mesmo sendo sabedor da sua antiga relação com a Reclamada, afrontando assim, todos os Princípios e Garantias Constitucionais da Reclamante” (fl. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    7. Na espécie, nas razões de seu recurso extraordinário, a reclamante sustenta haver ofensa ao “Princípio do Devido Processo Legal, ao Princípio da Isonomia, Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, Princípio do Acesso a Justiça, Princípio do Juiz Natural da Causa, Princípio da Imparcialidade do Juiz, Princípio da Conduta de Bangalore, nas demais Garantias Constitucionais, e na ofensa direta a Lei Federal nº 13.105 de Março de 2015, em seu art.145 § 1º, art. 278, parágrafo único, a Lei Federal nº 13.869 de 5 de Setembro de 2019, em seu art.1 § 1º e nas Jurisprudências sobre a quebra de parcialidade do julgador” (fl. 2, e-doc. 4). 



    A reclamante alega suspeição do juiz, nulidade dos atos processuais praticados, cerceamento de defesa e abuso de autoridade, matérias que exigem a análise da legislação infraconstitucional para o deslinde da controvérsia, amoldando-se o caso em análise ao precedente de repercussão geral aplicado.



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante por ausência de repercussão geral, com fundamento no que decidido no Tema 660, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 48.958-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    8. A reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, ou como ação rescisória, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora